Tribunal: STF
Processo: AI 256057
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. O agravo de
instrumento há de estar formado com as peças obrigatórias e as
indispensáveis à compreensão da controvérsia. Inexistência de
desrespeito à Carta da República, no que assim se concluiu.
        DIREITO - ORGANICIDADE. O Direito é orgânico e
dinâmico, não cabendo a inovação.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado da
medida, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557
do Código de Processo Civil.